Tribunal: TJDFT
Processo: 0736349-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS NOS SISTEMAS DISPONÍVEIS. SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. DEFERIMENTO RECENTE NOS AUTOS DO PROCESSO DE ORIGEM. INVIABILIDADE DE DEFERIMENTO RELATIVAMENTE AOS DEMAIS SISTEMAS. INDICAÇÃO DOS BENS DO DEVEDOR. ÔNUS DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a viabilidade de pesquisa de bens do devedor por meio dos sistemas Srei, Censec, Simba, Dimob, Mte-Rais, Prevjud e Navejud.2. Diante da análise dos elementos de prova existentes nos autos de origem, observa-se que o caso versa a respeito de cumprimento de sentença deflagrado pela sociedade anônima agravante em desfavor dos recorridos, para a satisfação de crédito de aproximadamente R$ 297.623,50 (duzentos e noventa e sete mil, seiscentos e vinte e três reais e cinquenta centavos).3. O exame dos autos de origem revela ainda que a credora já havia formulado requerimento de pesquisa de bens aos aludidos sistemas, com o subsequente indeferimento pelo Juízo singular. 3.1. Com efeito, é possível constatar ter sido deferida, recentemente, as pesquisas pretendidas pelo recorrente por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud.4. Aliás, é importante destacar que já foi procedida pesquisa de bens imóveis por meio do sistema E-RIDF, que conta com a mesma base de dados do sistema Srei, tendo sido ainda promovida a pesquisa por meio do Sisbajud. 4.1. Além disso, percebe-se que a finalidade da pesquisa por meio da plataforma Simba é a apuração de eventuais ilícitos penais, o que não se aplica ao caso dos autos.5. Ademais, também foi promovida a pesquisa de ativos financeiros reiteradamente, mas sem sucesso. Acrescente-se que a busca por meio do sistema Serasajud foi igualmente efetuada.6. Diante desse contexto os argumentos articulados pela recorrente não são suficientes para o deferimento das pesquisas pretendidas.7. Como reforço argumentativo, convém destacar que, a respeito do tema, a regra prevista no art. 798, inc. II, alínea “c”, do Código de Processo Civil, atribui ao credor o ônus da indicação dos bens do devedor passíveis de penhora. 7.1. No caso de não ser viável a localização de bens passíveis de constrição deve haver a suspensão do curso do processo de execução, assim como da fase de cumprimento de sentença, de acordo com as normas estabelecidas no art. 921, caput, inc. III, e §§1o e 7o, do Código de Processo Civil.8. Recurso conhecido e desprovido.